Tribunal: STJ
Processo: 1106515-09.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022146 - SP
(2025/0302853-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: S C DE A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: C C I E E L
ADVOGADOS
: CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO - SP129785
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
LUIS HENRIQUE PORTILHO DE AZEVEDO - SP369153
RENAN SANGALLI BROCHI - SP504910
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55100811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dcb794f-96b9-441f-a97b-5026e424a4e2

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".

CPC, arts. 80, VII, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dcb794f-96b9-441f-a97b-5026e424a4e2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dcb794f-96b9-441f-a97b-5026e424a4e2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022146 - SP
(2025/0302853-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: S C DE A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: C C I E E L
ADVOGADOS
: CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO - SP129785
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
LUIS HENRIQUE PORTILHO DE AZEVEDO - SP369153
RENAN SANGALLI BROCHI - SP504910
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA54029767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 40f896ad-885c-45ea-b34d-ce9ad87bbf8d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".

CPC, arts. 80, VII, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54029767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 40f896ad-885c-45ea-b34d-ce9ad87bbf8d

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a ausência de
afronta ao
do CPC e à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 2.064-2.068, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte
agravante à pena de litigância de má-fé (art. 80, VII, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de reparação de danos por infração de patente
com pedido de tutela de evidência e busca e apreensão, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 100.000,00 (fl. 34).
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; ausência de
demonstração de violação aos arts. 11, 85, § 2o, 156, 468, I, e 1.025 do Código de
Processo Civil e 11, § 1o, da
incidência da Súmula n. 7 do STJ,
Lei n. 9.279/96;
tendo em vista a impossibilidade de revisão pelo STJ da alegada afronta aos arts.
Documento eletrônico VDA54029767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 40f896ad-885c-45ea-b34d-ce9ad87bbf8d

11, 85, § 2o, 156, 468, I, e 1.025 do Código de Processo Civil e 11, § 1o, da
sem adentrar a análise do acervo fático-probatório; aplicação da
Lei n. 9.279/96
Súmula n. 7 do STJ a impedir a revisão do arbitramento da verba honorária; e
ausência de similitude fática entre os arestos comparados para a comprovação da
divergência jurisprudencial.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, no tocante à alegada
violação dos arts. 11, 85, §2o, 156, 468, I, 1.025 do CPC e 11, §1o, da
Lei n. 9.279/96.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.994-1.995, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ainda que possa ser considerada impugnada a incidência da Súmula n. 7
do STJ, em relação à ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, observa-se
que em momento algum a parte agravante demonstrou, com precisão, de que modo
o acórdão recorrido incorrera em obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não elucidando quais matérias ou pontos concretos teriam deixado de ser
enfrentados, ou não suficientemente fundamentados.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA54029767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 40f896ad-885c-45ea-b34d-ce9ad87bbf8d

Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:35
Código de Controle do Documento: 40f896ad-885c-45ea-b34d-ce9ad87bbf8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.022.146 / SP
Número Registro: 2025/0302853-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015227220188260080
10069098820178260020
11065150920188260100
1106515092018826010050000 21085875320218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S C DE A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: C C I E E L
ADVOGADOS : CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO - SP129785
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
LUIS HENRIQUE PORTILHO DE AZEVEDO - SP369153
RENAN SANGALLI BROCHI - SP504910
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S C DE A L - EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTRO
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: C C I E E L
Documento eletrônico VDA55077512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 0bd6f699-7ab0-4de0-a5bc-bb44d3dac443

ADVOGADOS : CLÁUDIO FRANÇA LOUREIRO - SP129785
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
LUIS HENRIQUE PORTILHO DE AZEVEDO - SP369153
RENAN SANGALLI BROCHI - SP504910
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 0bd6f699-7ab0-4de0-a5bc-bb44d3dac443